Tribunal: STF
Processo: HC 52005
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
CRIME CONTRA OS COSTUMES (C.P. 213). PROVA DA IDADE. SE O REGISTRO
CIVIL FOI FEITO MAIS DE 10 ANOS DEPOIS DO BATISMO E ENTRA EM
CONFLITO COM ESTE, DEVE PREVALECER O ATO MAIS PROXIMO DO NASCIMENTO
E, POR ISSO, PRESUMIVELMENTE VERDADEIRO. HABEAS CORPUS PROVIDO.